Tribunal: STF
Processo: Pet 8833
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de notícia de crime oferecida pela Deputada Federal GLEISE HELENA HOFFMANN, Senador da República ROGÉRIO CARVALHO SANTOS e pelo Deputado Federal ÊNIO JOSÉ VERRI, em face de PAULO FELIPE (COMANDANTE PAULO), em razão de supostas ofensas proferidas ao Supremo Tribunal Federal.



    Alegam que no dia 05/05/2020, Comandante Paulo divulgou mensagem ofensiva em sua página da rede social FACEBOOK anexando uma foto e uma transcrição, em cuja postagem, o requerido profere graves acusações ao Supremo Tribunal Federal, ao passo que afirma “que estaria o STF ‘destruindo a nação’, sendo composto por ‘11 gangster’, que seriam aliados ao ‘narcotráfico internacional’, de modo a convocar a todos a virem a Brasília para ‘pôr fim a toda essa canalhice que está atormentando’ a sociedade brasileira”. 



     



    O Ministério Público Federal opina pela rejeição da presente notícia de fato, nos seguintes termos:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/RJ1 , sedimentou o entendimento segundo o qual a competência da Corte restringe-se às infrações penais cometidas pelos agentes referidos no art. 102, inciso I, alínea ‘b’, da Constituição da República, durante o exercício do cargo e que estejam relacionadas com as funções desempenhadas. 



    Dessa forma, uma vez que ‘a competência do Supremo Tribunal Federal, cujos fundamentos repousam na Constituição da República, submete-se a regime de direito estrito’, ausente está o requisito constitucional e processual autorizador ao prosseguimento da presente petição. 



    O voto do Ministro Celso de Mello bem pontuou o entendimento: 



    (…) no tocante à alegada competência desta Corte para proceder à ‘revisão de tese jurídica’ pretendida pela parte agravante, impende destacar, tal como fiz na decisão ora questionada, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, ‘Comentários à Constituição Brasileira de 1988’, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/776, v.g.). 



    A ‘ratio’ subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57). 



    Esses fundamentos traduzem, em suma, os elementos que norteiam a orientação jurisprudencial desta Corte a propósito da compreensão e dos limites que conformam o reconhecimento de sua própria competência originária, cuja base normativa resulta, diretamente, do texto constitucional. Tal circunstância basta para justificar o reconhecimento da absoluta ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar esta demanda.’ (destaques no original).



    Por todo o exposto, considerando que a manifestação foi proferida (e veiculada em rede social) por pessoa não amparada pelo rol constitucional de agentes com prerrogativa de foro, está afastada a competência do Supremo Tribunal Federal” (grifei). 



    Ante esse contexto, adotando as razões do Parquet federal, rejeito a presente petição.



    Publique-se.



Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator